Tribunal: STF
Processo: MS 20453
Classe: MS
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-12-06
Data de publicação: 1984-12-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEMARCAÇÃO ADMININSTRATIVA DA RESERVA
INDIGENA KADIWEUS.
RECLAMAÇÃO DE TITULARES DE DOMÍNIO DE GLEBAS QUE TERIAM SIDO
ATINGIDAS PELA DEMARCAÇÃO. MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDO,
INSUSCETIVEL DE EXAME EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGALIDADES DE
PROCEDIMENTO INOCORRENTES.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.